Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711345-68.2024.8.07.0014 APELANTE: J. P. N. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ARLETE NEVES RODRIGUES APELADO: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. DESPACHO Intime-se a apelante-autora para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado-réu em suas contrarrazões (id. 73341974), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 11 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora